Tribunal: STF
Processo: ARE 1391703
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. O Estado da Bahia não tem direito de intimação pessoal nos processos de competência da Justiça Federal de 1° e de 2° graus. Esse privilégio processual beneficia a União, suas autarquias e fundações públicas representadas pela AGU, não podendo ser estendido aos Estados e Municípios (Leis Federais 9.028/1995, art. 6°; e 10.910/2004, art. 17). 2. Agravo regimental do autor desprovido”. (eDOC 19, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, XI, do texto constitucional. (eDOC 23)



    Nas razões recursais explica-se que a Lei Complementar estadual n° 34/2009, que determina a intimação pessoal dos procuradores do estado nas causas em que atuarem, foi editada com base na competência concorrente prevista no art. 24, XI, da CF.



    Afirma-se que o interesse público que justifica a criação da própria carreira, para atuação na defesa do Estado ou de entidades da Administração indireta, impõe que possuam uma diferenciada forma de intimação, em que não haja risco de não ocorrer a ciência de um ato processual.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis federais 9.028/1995 e 10.910/2004, e Lei estadual 8.207/2002-BA) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a prerrogativa da intimação pessoal prevista para os procuradores federais não é extensível aos procuradores estaduais no âmbito da Justiça Federal, concluindo, portanto, que o prazo recursal de que dispunha o procurador do estado da Bahia estaria extinto. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    O Estado da Bahia não tem direito de intimação pessoal nos processos de competência da Justiça Federal de 1° de 2°. Esse privilégio processual beneficia a União, suas autarquias e fundações públicas representadas pela AGU, não podendo ser estendido aos Estados e Municípios (Leis Federais 9.028/1995, art. 6°; e 10.910/2004, art. 17).



    A "intimação pessoal" prevista na Lei Orgânica 8.207/2002 da Procuradoria Geral do Estado da Bahia somente se aplica aos processos de competência da Justiça daquele Estado (art. 58/III). Aliás, de constitucionalidade duvidosa porque "compete privativamente à União privativamente legislar sobre direito processual — e forma de "intimação" é matéria processual (Constituição, art. 22/I).



    Ao contrário do afirmado na decisão que recebeu o recurso (fl. 1.878), é certo que o juiz pode conhecer de ofício de condição de ação (CPC, art. 301, § 4°), mas isso evidentemente não autoriza o recebimento do recurso fora do prazo legal (art. 518).



    (...)” (eDOC 19, p. 1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 800 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1368825 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2022)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO ESTADO. NECESSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 975786 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente